Tribunal: STF
Processo: RHC 53628
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. - IMPROCEDÊNCIA DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. - AÇÃO PENAL PRECEDIDA DE REPRESENTAÇÃO DA MÃE DA OFENDIDA, CONSUBSTANCIADA NAS DECLARAÇÕES FEITAS À AUTORIDADE POLICIAL E REDUZIDAS A TERMO; PROVA DE POBREZA. - EXCESSO DE PRAZO SUPERADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. - RECURSO NÃO PROVIDO.